Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A proteção à remuneração do indivíduo é preceito fundamental previsto no art. 7o, X, da CF, a fim de dar efetividade à norma constitucional, e diante da natureza alimentar do salário, o sistema jurídico dispõe de mecanismos legais para garantir a proteção do salário, assegurando a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
2. A liberdade do consumidor de dispor de seu salário além da margem consignável, e a possibilidade das instituições concederem crédito para pagamento mediante consignação e débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial.
3. Constatado que a forma de amortização dos mútuos firmados entre as partes enseja a retenção quase integral do salário do consumidor, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor.
4. Em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os descontos mensais realizados pelo banco deverão se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do apelante.
5. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.